Tribunal: TJSP
Processo: 1144625-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de cobrança – Direito creditório advindo de cessão de crédito havida entre o titular de cota de consórcio cancelada e a autora (cessionária) – Preliminar de incompetência territorial afastada em razão da demanda ter sido proposta no foro do lugar onde situada a agência quanto às obrigações que a administradora ré contraiu (cheque para pagamento dos valores relativos à cota que

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de cobrança – Direito creditório advindo de cessão de crédito havida entre o titular de cota de consórcio cancelada e a autora (cessionária) – Preliminar de incompetência territorial afastada em razão da demanda ter sido proposta no foro do lugar onde situada a agência quanto às obrigações que a administradora ré contraiu (cheque para pagamento dos valores relativos à cota que foi emitido por agência situada na Capital) – Exegese do art. 53, III, "b", do CPC – Existência de diversos litígios idênticos instaurados entre as partes (identidade de partes e similitude de causas de pedir e pedido) - Risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam decididos separadamente – Conexão e competência da 33a Vara Cível Central da Capital corretamente reconhecidas – Sentença suficientemente fundamentada – Cerceamento de defesa inocorrente - Preliminares afastadas - Falta de anuência da ré à cessão – Desnecessidade – Cessão de crédito relativa a cota de consórcio cancelada – Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei no 11.795/08 e das cláusulas 30.1 e 30.5 do contrato de consórcio – Validade da cessão verificada – Impossibilidade de retenção de valores a título de cláusula penal – Inadequação de adoção da SELIC como fator único de correção e juros de mora em razão da hipótese não versar sobre débito judicial tributário – Procedência mantida – Recurso improvido.